Tribunal: TJDFT
Processo: 0708135-54.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708135-54.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AGE TELECOMUNICACOES LTDA RECORRIDO: WALLISON VIEIRA MARTINS DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021, defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora